Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre diversos crimes de roubo. O recorrente sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os delitos de roubo praticados pelo agravante caracterizam crime continuado, nos termos do artigo 71, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime continuado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 71, do Código Penal.
4. No caso concreto, os delitos foram praticados em locais diferentes, contra vítimas diversas, em momentos distintos e mediante modus operandi diferentes, o que impossibilita a configuração de conexão temporal, espacial e modal necessária à continuidade delitiva.
5. A unidade de desígnios não se configura, pois não há demonstração de que o segundo crime foi um desdobramento do primeiro, inexistindo indícios de um plano criminoso previamente elaborado pelo agente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local exige, para o reconhecimento do crime continuado, além das condições objetivas, a comprovação do liame subjetivo entre os crimes.
7. O crime continuado visa atenuar a sanção penal em casos de delinquência ocasional, enquanto que a habitualidade criminosa justifica maior reprovabilidade da conduta, sendo incompatível com o reconhecimento da continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 818.723/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/10/2023, DJe 5/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 854.096/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/9/2023, DJe 29/9/2023; TJDFT, Acórdão 1752266, 07281178520238070000, rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 31/8/2023, PJe 11/9/2023; TJDFT, Acórdão 1916923, 0728716-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.